Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. DEPOSITÁRIO. INDICAÇÃO DO JUÍZO.
1. O depositário é um auxiliar do Juízo e por este pode ser livremente nomeado, quando a lei não dispor de outro modo.
2. É irrelevante a questão se o advogado possui ou não poderes especiais no instrumento procuratório para tal fim, pois o ato de nomeação do depositário é do Juízo, e não da parte.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.